Tribunal: TJES
Processo: 5004738-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004738-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OBADIAS MARQUES DE SOUZA

AGRAVADO: ALINE DILEM MARTINS e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.

PROCESSO CIVIL
.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
.

ACIDENTE DE TRÂNSITO.
TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA
.
PENSÃO MENSAL.

PROVA ROBUSTA DA RESPONSABILIDADE D
O

RECORRENTE
.
LAUDO PERICIAL DA POLÍCIA C
I
VIL. DINÂMICA CONDUZ NA
APARENTE RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE.

DECISÃO
MANTIDA
.

RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1
.

E
m cognição superficial, c
umpre
destacar
que

os fatos narrados e documentos acostados aos autos
pelo
s
autor
es, ora recorridos
são capazes de demonstrar suficientemente o
fumus boni iuris

d
a pretensão deduzida, diante da aparente
responsabilidade
d
o
motorista

no
acidente
em questão,
em conso
nância com o entendimento do magistrado de origem.

2
.
Portanto, constata-se a verossimilhança da alegação autoral ao narrar que o acidente ocorreu quando o requerido, ora recorrente estava fazendo a conversão à esquerda no retorno localizado na canteiro central da pista de rodagem localizada na ES-482, quando trafegava no sentido Jerônimo Monteiro, com seu caminhão
marca FORD, modelo Cargo 1722, cor branca, placa DFS-6651, Renavam 00796986878.
3.

Assim, n
o momento da
conversão,

a carroceria
teria
invadido a pista de rodagem, não havendo tempo hábil para a motocicleta pilotada pelo genitor/marido dos recorridos desviar da carroceria do caminhão, vindo a colidir na mesma
e vindo a óbito
.
4.

O laudo confeccionado pela Polícia Civil
de forma conclusiva
demonstra
que
a culpa pelo acidente foi atribuída ao
recorrente
, sobretudo porque
pela dinâmica do acidente a motocicleta tinha a preferência na via, sendo que a colisão se efetu
ou
na parte mediana lado direito do caminhão, o que, aparentemente, afasta a alegação do recorrente de que já estava finalizando a conversão
e

que
caberia a motocicleta desviar para pista à esquerda.
5.

Além do mais, pode-se verificar que na assinatura do acordo de não persecução penal, o recorrente
confessou espontaneamente o crime a ele imputado
,
uma vez que
requisito necessário para sua homologação -
conforme previsão do
art. 28-A do CPP –
ficando consignado ainda que não houve descrição dos danos sofridos pelas vítimas, ficando, assim, ressalvada eventual cobrança na esfera cível.
6.

A
evidência de responsabilidade d
o recorrente
pelo sinistro leva em consideração, além da
dinâmica acima
narrada, as regras de trânsito e o disposto no art. 29, §3 do CTB.
7.

E
m relação ao argumento de que o recorrente não
está

auferindo renda
, diante
de
cirurgia de
hérnia ventral sem obstrução
realizada em
08.12.2023
, verifica-se pela documentação colacionada (alta médica) que a convalescença
somente seria para após a cirurgia – 15 (quinze) dias. Assim, considerando que já transcorridos 04 (quatro) meses da cirurgia, não
merece ser acolhido este argumento
para reformar a decisão agravada
.
8.

considerando a inexistência de provas acerca do patrimônio do agravante para configurar a possibilidade de liberação da restrição imposta ao caminhão pelo sistema RENAJUD,
não há como acolher o pedido nesta parte, atrelado ao fato de que

não há prova quanto
a alegação de as empresas do ramo de transportes
se
utilizarem de meios para investigar a existência de restrições administrativas e judiciais sobre os caminhões,
o que impediria o exercício do seu labor de caminhoneiro.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004738-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OBADIAS MARQUES DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA LUCIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO - ES22940-A
AGRAVADO: ALINE DILEM MARTINS, D. L. D. S., B. D. S., E. D. S.

Advogados do(a) AGRAVADO: SUELEN PASCHOA PEREIRA - ES33722, FERNANDA ZANUNCIO MAZIOLI - ES24740-A
Advogados do(a) AGRAVADO: SUELEN PASCHOA PEREIRA - ES33722, FERNANDA ZANUNCIO MAZIOLI - ES24740-A
Advogados do(a) AGRAVADO: SUELEN PASCHOA PEREIRA - ES33722, FERNANDA ZANUNCIO MAZIOLI - ES24740-A
Advogados do(a) AGRAVADO: SUELEN PASCHOA PEREIRA - ES33722, FERNANDA ZANUNCIO MAZIOLI - ES24740-A

VOTO

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso de agravo de instrumento cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e indeferida pelo juízo de origem
1
.

Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pela
s

partes
, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do
in
deferimento d
o efeito suspensivo
,
por
estarem
ausentes
os requisitos do art. 300, do CPC
nesta instância
. Explico.

Na origem,
ao
conceder a tutela de urgência
o magistrado
embasou
-
se
na
provável responsabilidade da
do recorrente
,
diante das provas contidas nos autos, em especial no
B
oletim de
O
corrência

lavrado p
ela

autoridade competente
.

Assim, em cognição superficial, cumpre destacar que os fatos narrados e documentos acostados aos autos pelos autores, ora recorridos são capazes de demonstrar suficientemente o
fumus boni iuris

d
a pretensão deduzida, diante da aparente
responsabilidade
d
o
motorista

no
acidente
em questão,
em conso
nância com o entendimento do magistrado de origem.

Portanto, constata-se a verossimilhança da alegação autoral ao narrar que o acidente ocorreu quando o requerido, ora recorrente estava fazendo a conversão à esquerda no retorno localizado na canteiro central da pista de rodagem localizada na ES-482, quando trafegava no sentido Jerônimo Monteiro, com seu caminhão
marca FORD, modelo Cargo 1722, cor branca, placa DFS-6651, Renavam 00796986878.

Assim, n
o momento da
conversão,

a carroceria
teria
invadido a pista de rodagem, não havendo tempo hábil para a motocicleta pilotada pelo genitor/marido dos recorridos desviar da carroceria do caminhão, vindo a colidir na mesma
e vindo a óbito
.

O laudo confeccionado pela Polícia Civil
de forma conclusiva
demonstra
que
a culpa pelo acidente foi atribuída ao
recorrente
, sobretudo porque
pela dinâmica do acidente a motocicleta tinha a preferência na via, sendo que a colisão se efetu
ou
na parte mediana lado direito do caminhão, o que, aparentemente, afasta a alegação do recorrente de que já estava finalizando a conversão
e

que
caberia a motocicleta desviar para pista à esquerda.

Além do mais, pode-se verificar que na assinatura do acordo de não persecução penal, o recorrente
confessou espontaneamente o crime a ele imputado
,
uma vez que
requisito necessário para sua homologação -
conforme previsão do
art. 28-A do CPP –
ficando consignado ainda que não houve descrição dos danos sofridos pelas vítimas, ficando, assim, ressalvada eventual cobrança na esfera cível.

Neste sentido, julgado de Tribunal Pátrio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIADA. MORTE DO FILHO DOS AGRAVADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO PELO AGRAVANTE. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREENCHIDOS. VALOR DA PENSÃO MENSAL FIXADO EM 2/3 (DOIS TERÇOS) DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA À ÉPOCA DO ACIDENTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, tem por um de seus requisitos a confissão formal e circunstanciada do investigado da prática da infração penal. 2. No caso, a juntada do termo de confissão do agravante quanto à responsabilidade pelo óbito do filho dos agravados reflete a probabilidade do direito dos autores à percepção da prestação alimentar mensal pretendida. 3. Sendo incontroversa a relação de dependência financeira entre os agravados e o filho que veio a falecer, presente o perigo de dano na espera por provimento jurisdicional definitivo relativo à obrigação do agravante em prestar alimentos, restando preenchidos os requisitos constantes do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. 4. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a pensão mensal devida aos pais, pela morte do filho, deve ser estimada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo até os 25 (vinte e cinco) anos de idade da vítima e, após, reduzida para 1/3 (um terço), haja vista a presunção de que o empregado constituiria seu próprio núcleo familiar, até a data em que o de cujus completaria 65 (sessenta e cinco) anos (precedentes)".
5. Recurso desprovido. (TJ-MS - AI: 14145013220218120000 MS 1414501-32.2021.8.12.0000, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 09/11/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2021).

Além disso, a evidência de responsabilidade do recorrente pelo sinistro leva em consideração, além da dinâmica acima narrada, as regras de trânsito e o disposto no art. 29, §3 do CTB:

Art. 29.
[...]
§ 2º
Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Outrossim, em relação ao argumento de que o recorrente não está auferindo renda, diante de cirurgia de
hérnia ventral sem obstrução
realizada em
08.12.2023
, verifica-se pela documentação colacionada (alta médica) que a convalescença
somente seria para após a cirurgia – 15 (quinze) dias. Assim, considerando que já transcorridos 04 (quatro) meses da cirurgia, não
merece ser acolhido este argumento
para reformar a decisão agravada
.

Certo é que a dinâmica do acidente poderá ser melhor apurada após realizada a instrução, entretanto, dada a inequívoca lesão sofrida pela vítima –
morte
-
e as dificuldades por que passa
os filhos e
a
viúva da vítima
, a evidência de responsabilidade da
recorrente
pelo sinistro autoriza a concessão da medida
nos moldes da decisão de origem,

sobretudo porque o recorrente não traz prova segura em relação a tese de culpa concorrente.

Por fim, considerando a inexistência de provas acerca do patrimônio do agravante para configurar a possibilidade de liberação da restrição imposta ao caminhão pelo sistema RENAJUD,
não há como acolher o pedido nesta parte, atrelado ao fato de que

não há prova quanto
a alegação de as empresas do ramo de transportes
se
utilizarem de meios para investigar a existência de restrições administrativas e judiciais sobre os caminhões,
o que impediria o exercício do seu labor de caminhoneiro.

Por derradeiro, sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou o pensionamento, vislumbro muito mais risco à família da vítima, pela ausência do provedor da casa para sustentar os três filhos menores, na medida que configurado a responsabilidade do agravante pelo ato ilícito, devendo arcar com o auxílio financeiro em relação aqueles.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É
como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 08/07/2024 a 12/07/2024:

VOTO-VISTA

(Divergir em parte)

Eminentes Pares,

Conforme relatado pelo Eminente Relator, OBADIAS MARQUES DE SOUZA interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em sede de tutela provisória, deferiu
“o pagamento de pensão mensal no valor de R$1.386,00 (hum mil, trezentos e oitenta e seis reais) aos requerentes, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais) que poderá alcançar a importância de R$30.000,00 (trinta mil reais)”
, assim como a
“restrição a ser inserida através do RENAJUD do veículo, marca FORD, modelo Cargo 1722, cor branca, placa DFS-6651, Renavam 00796986878”.

Em seu voto condutor, o Eminente Desembargador Relator concluiu por conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão impugnada.

Em relação ao pensionamento, entendo que as circunstâncias fáticas apresentadas na inicial dos agravados, jungidas ao laudo de exame de local de acidente de tráfego realizada pela Polícia Civil, dão conta de demonstrar minimamente a conduta ilícita do agravante na condução do veículo, o que levou ao falecimento do Sr. Osires da Conceição Santos, cônjuge e genitor dos recorridos.

Assim, considerando que os elementos probatórios tornam verossímil a alegação inicial, acompanho o entendimento do Eminente Relator no que se refere à manutenção do pensionamento deferido pelo MM. Juízo de Origem.

No entanto, não alcancei a mesma conclusão de Sua Excelência em relação à restrição do agravante, razão pela qual, com as devidas vênias, divirjo do voto condutor nesse particular.

Sabe-se que
“a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”
(art. 301, do CPC).

Para tanto, impera-se prova da insuficiência de recursos financeiros que garantam a eventual execução e/ou a dilapidação ou ocultação de patrimônio.

No caso, ao contrário disso, inexiste qualquer comprovação mínima de que o agravante esteja agindo com intuito de evitar a satisfação de eventual crédito da agravada, não havendo sequer causa de pedir nesse sentido na exordial.

Diante do exposto, pedindo vênia ao Eminente Relator, divirjo em parte do voto condutor para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, afastando a indisponibilidade do veículo do agravante.

É como me manifesto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.